Tribunal: TJDFT
Processo: 0018987-61.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: SEGUNDA TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL – APR Processo: 0018987-61.2013.8.07.0001 Apelantes: MARCOS FALLUH TEIXEIRA e MARCO ANTÔNIO SOUZA DE MORAIS Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator: DESEMBARGADOR JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO A Defesa técnica dos apelantes MARCOS FALLUH TEIXEIRA e MARCOS ANTÔNIO SOUZA DE MORAIS peticiona sob o id 22406486, requerendo a anulação de todos os atos praticados pela advogada predecessora. Afirma que referida advogada poderia ter previsto sua doença grave (Alzheimer), motivo pelo qual todos os atos praticados por ela devem ser anulados. Alega que advogada antecessora não utilizou todos os recursos disponíveis em razão da moléstia que sofria. Assim, pleiteia a anulação dos atos praticados pela advogada predecessora. Requer que a patrona anterior seja oficiada para esclarecer sua doença. Postula a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado, “até que seja solucionada a questão a respeito da atuação profissional da antiga Advogada, da doença suportada pela mesma, bem como à respeito do pedido de anulação de todos os atos praticados pela mesma”. Subsidiariamente, pugna pela restituição dos prazos legais para apresentação de recursos. É o breve relatório da matéria a ser examinada. Decido. Constata-se que a defesa alega, sem trazer quaisquer provas aos autos, que a advogada antecessora estava acometida de doença grave, o que a impediu de exercer devidamente a defesa técnica. Não há qualquer indício de que os réus estavam indefesos ou que tiveram sua defesa prejudicada pela atuação da advogada antecessora. Ao contrário, analisando detidamente os autos, verifica-se que a advogada anterior atuou de maneira diligente desde que foi constituída, já em fase de alegações finais (IDs 13601975, 13601996 e 113602003). Com efeito, a patrona anterior fez carga dos autos (ID 13601986), apresentou alegações finais em que suscitou preliminar de nulidade, postulou pela absolvição dos réus, aplicação de causa de diminuição, fixação de regime aberto, substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a restituição de quantias apreendidas, bem como o direito de recorrer em liberdade (ID 1362002). Após a condenação dos réus, a advogada interpôs tempestivamente recurso de apelação requerendo desclassificação, aplicação da pena no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 13602035). Assim, constata-se que a atenta e atuante Defesa anterior, em que foram apresentadas teses coerentes em confronto aos argumentos da acusação, não sendo possível anular os atos praticados pela patrona antecessora com base em alegações frágeis e incomprovadas. Registre-se que não cabe a defesa avaliar quais as melhores teses ou os recursos que deveriam ter sido interpostos, decisão que caberia ao advogado da causa no momento oportuno, não havendo em que se falar em defesa deficiente ou insuficiente por ausência de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Ademais, a lei processual penal adota o princípio pas de nullité sans grief, em que somente é declarada nulidade se houver demonstração de prejuízo concreto à parte, o que não aconteceu no caso concreto. Confira-se a redação da Súmula no 523 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Por outro lado, cumpre registrar que a prestação jurisdicional por esta 2a Turma Criminal e, consequentemente, as atribuições desta relatoria, encerraram-se com o julgamento da apelação e dos correspondentes embargos de declaração. Dessa forma, nada há a se deferir quanto à anulação dos atos praticados pela advogada predecessora, à suspensão de prazos dos efeitos do trânsito em julgado ou à devolução do prazo recursal para a interposição de recursos. Conforme previsto no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, constitui atribuição do Relator, entre outras, "admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior". Posto isso, indefiro o pedido formulado pela requerente, determinando o prosseguimento do feito com a expedição da Carta de Guia para Execução Definitiva das penas em relação aos acusados: MARCOS FALLUH TEIXEIRA e MARCOS ANTÔNIO SOUZA DE MORAIS. Após, aguarde-se o julgamento do AResp n. 1706602/DF em trâmite no Superior Tribunal de Justiça - STJ com relação aos acusados PAULO GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA e PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI. Brasília, 08 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator